Tribunal: TJBA
Processo: 8010524-41.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010524-41.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP Advogado(s): FERNANDO UENDERSON LEITE MELO, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES AGRAVADO: JUAREZ DOURADO WANDERLEY Advogado(s):MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA CELEBRADO PELO ESTADO DA BAHIA E FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A RETIRADA DE DISTINTIVOS E SÍMBOLOS QUE IDENTIFIQUEM O ESPORTE CLUBE BAHIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO. OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA 4.3 DO INSTRUMENTO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LOGOTIPOS, CORES E SINAIS DE AGREMIAÇÕES PRIVADAS DE FORMA A SUGERIR EXCLUSIVIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO VISUAL COM CARÁTER NÃO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DESFAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre rejeitar a alegação de nulidade por vício de motivação arguida em sede preliminar, pois, não bastasse o fato de o magistrado singular ter analisado o pedido de tutela provisória dentro da sistemática específica (art. 303 do CPC) e dos limites próprios à cognição da questão submetida em caráter de urgência, examinando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes e indicando adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, é imperioso rememorar que, consoante advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), bem assim que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020). 2. Nos casos em que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento que veicula irresignação da FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP em face de decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo a quo que, nos autos da Ação Popular n. 0573519-06.2018.8.05.0001, deferiu, em parte, tutela provisória de urgência, a fim de determinar “que a 2ª e 3ª rés retirem todas as pinturas, plotagens, placas, bandeiras, distintivos e símbolos que identifiquem a 3ª ré nas dependências do Estádio no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 200.000,00 a ser revertida em favor do FDDD vinculado ao Ministério da Justiça. Indefiro o pedido liminar quanto a Loja instalada junto ao complexo mantendo seu funcionamento e sua caracterização” (fls. 626/631 dos autos de origem). 4. Na espécie, a probabilidade do direito, como vislumbrada pelo magistrado singular, restou evidenciada através dos elementos de prova acostados aos autos, notadamente as imagens constantes das fls. 36/39, demonstram a aparente utilização com caráter não provisório do espaço público em possível descumprimento da Cláusula 4.3 do Contrato de Parceria Público Privada, celebrado pelo Estado da Bahia e Fonte Nova Negócios e Participações S.A (Ações e Atos vedados no Âmbito da Operação do Estádio Fonte Nova), sobretudo em relação à obrigatoriedade da Entidade gestora de assegurar as condições neutras das dependências do estádio de modo a impedir qualquer alusão a representações figurativa ou nominal de agremiações privadas apta a sugerir vínculo de propriedade ou tratamento diferenciado, razão por que, em princípio, a decisão que determinou a retirada de todas as pinturas, plotagens, placas, bandeiras, distintivos e símbolos que identifiquem o Esporte Clube Bahia nas dependências do Estádio revela-se em harmonia com as disposições contratuais constantes do Instrumento de Parceria Público Privada (fls n. 2.886/2.981) e amparada no conjunto probatório anexado aos autos no momento processual em que a tutela provisória foi implementada, de modo que os argumentos da parte recorrente invocados no sentido da regularidade tanto da sua atuação contratual e quanto da empresa concessionária, a priori, demandam dilação probatória e o consequente aprofundamento da cognição e da instrução processual sobre a vexata quaestio, conclusão igualmente corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n. 30114363). 5. Por sua vez, o perigo de dano está caracterizado na medida em que a demora na prestação jurisdicional permitiria, em tese, a manutenção de cenário em que atos possivelmente ilegais - e que desafiam a autoridade de princípios administrativos com estatura constitucional - continuassem a produzir efeitos em prejuízo da moralidade e impessoalidade administrativas e em aberta ofensa ao interesse público com potencial risco de gerar consequências jurídicas irreversíveis, já que, considerando o lapso temporal inerente ao desenvolvimento da marcha processual em que a situação jurídica permaneceria irradiando seus reflexos até a cognição exauriente e a prolação de Sentença de mérito, não seria possível assegurar o status quo ante da integridade visual do patrimônio público e da escorreita regularidade da execução do Contrato de celebrado pelo Estado da Bahia e Fonte Nova Negócios e Participações S.A em observância às regras cogentes que ressaem da Cláusula 4.3 do Instrumento de Parceria Público Privada, fato que milita no sentido da presença de urgência na medida em que é possível se vislumbrar situação concretamente capaz de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e a própria efetividade do direito reivindicado na Ação Popular. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8010524-41.2019.8.05.0000, no qual figura como parte Agravante FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP e como parte Agravada JUAREZ DOURADO WANDERLEY. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR